Tribunal: TJES
Processo: 5003526-58.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003526-58.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEIVID GONCALVES

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003526-58.2024.8.08.0030

Recorrente:
DEIVID GONÇALVES

Recorrida:
TELEFONICA BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO DE INTERNET. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATA, EM SÍNTESE, O AUTOR QUE DO DIA 12/02/2024 A 15/02/2024 TEVE SUA INTERNET CORTADA POR FALTA DE PAGAMENTO. ALEGA QUE TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA SEM OBTER ÊXITO. AFIRMA QUE PERMANECEU POR QUATRO DIAS SEM UTILIZAR A INTERNET CONTRATADA, SITUAÇÃO QUE LHE CAUSOU PREJUÍZOS. REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 20,00 REAIS, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE A PARTE RÉ PROCEDA COM A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 20,00, DE FORMA SIMPLES E INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL.

INCONFORMADO, O AUTOR RECORREU DA SENTENÇA A FIM DE REFORMÁ-LA. RESSALTA QUE EM SITUAÇÕES SEMELHANTES FORA DEFERIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESTACA QUE A INTERNET É UM SERVIÇO ESSENCIAL E PERMANECER POR QUATRO DIAS SEM USO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DO COTIDIANO.

EM CONTRARRAZÕES, A TELEFÔNICA BRASIL APRESENTA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DO AUTOR. NO MÉRITO, DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

DA IMPUGNAÇÃO: COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE AJG, NÃO MERECE PROSPERAR. O AUTOR APRESENTA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REALIZOU O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ALÉM DISSO,
O ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA CABE À PARTE IMPUGNANTE, A TEOR DO ART. 100 DO CPC, MÚNUS DO QUAL A EMPRESA RÉ, NA HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO.

DA CONCLUSÃO: ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, ISSO PORQUE, PARA QUE SE CONFIGURE O DANO MORAL, É NECESSÁRIO QUE HAJA UMA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, CAUSANDO ABALO PSÍQUICO, DOR, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO. NO PRESENTE CASO, NÃO SE VERIFICOU QUE O AUTOR TENHA SOFRIDO ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE OU QUE SUA HONRA TENHA SIDO ATINGIDA DE FORMA SIGNIFICATIVA, EM VIRTUDE DA FALTA DE INTERNET POR TRÊS DIAS EM SUA RESIDÊNCIA. CONFIRMO AS RAZÕES CONSTANTES NA SENTENÇA DE QUE O EVENTO NÃO PASSOU DE MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)